Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717455-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL- SINPRO/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – DF-PREVICOM, indeferida liminar nos seguintes termos: “Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. O sindicato dos professores do Distrito Federal, SINPRO, ajuizou ação contra o DISTRITO FEDERAL, IPREV e PREVICOM, a fim de discutir e questionar a alteração e migração automática entre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, Fundo Financeiro, e o Regime de Previdência Complementar do Distrito Federal, DF-PREVICOM. A aprovação do referido regime ocorreu em 01/03/2019 e, nesse contexto, alguns sindicalizados do SINPRO-DF, mesmo tendo ingressado no serviço público da União ou em outros Estados da Federação, antes desta data, mas no DF a partir de 01/03/2019, migraram, de forma automática, para o novo plano de previdência complementar. Portanto, na presente demanda, o autor questiona a adesão ao novo plano de previdência complementar aos servidores públicos que ingressaram no DF após 01/03/2019, mas que já eram servidores públicos em outros Estados ou na União. Segundo o autor, tal fato viola os §§ 14o e 15o, do artigo 40 da CF, que garante aos servidores públicos, que ingressaram no serviço público, independente da origem, o direito de opção. Essa a tese que será objeto de análise na sentença, após as contestações. No que se refere à liminar, será indeferida, pois inexiste urgência que a justifica. No caso, tendo em vista o objetivo da presente demanda, a tutela provisória de urgência é incompatível com a pretensão, pois não há nenhuma urgência, perigo de dano ou risco de ineficácia da decisão final, capaz de justificar a liminar. Tal pretensão, mesmo que acolhida no mérito, não terá qualquer efeito imediato, pois a repercussão jurídica depende da aposentadoria dos servidores. Não há sentido lógico jurídico na tutela provisória, porque inexiste urgência. Tal requisito é fundamento para tal tutela provisória, conforme artigo 300, caput, do CPC. Além disso, ainda que tenham ingressado no serviço público, em outras unidades da federação, antes de 01/03/2019, não há nenhum indício na inicial que qualquer destes está na iminência de se aposentar. Por isso, ante a ausência de urgência, INDEFIRO a tutela provisória requerida. ( )” – ID 90834138, p. 1 do processo originário. Nas razões recursais (ID 26085328), SINPRO/DF, ora agravante, alega que “há urgência na matéria, tendo em vista que os servidores não terão suas contribuições previdenciárias descontadas, ocasionando insegurança jurídica e após o DF deverá cobrar complementação” (ID 26085328, p. 3). Alega que “a Constituição Federal de 1988, legislação que deve ser observada por todo o ordenamento jurídico pátrio, informou que para o regime de previdência complementar deve-se atentar à data de ingresso no serviço público não havendo qualquer distinção entre quaisquer dos entes da Federação”, e que “aqueles que ingressaram no serviço público, anteriormente à aprovação de um regime de previdência complementar de algum ente da federação, têm a opção entre continuar com as regras previdenciárias anteriores ou migrarem para a nova” (ID 26085328, p. 6). Sustenta que “aos que ingressaram no serviço público de qualquer ente da federação e entre ele e o ingresso no serviço público do Distrito Federal não exista interstício – lapso temporal entre um cargo e outro – não há qualquer dúvida, nos termos do § 16 do art. 40 da Constituição Federal de 1988, esse servidor pode optar pelo antigo ou novo regime de previdência” (ID 26085328, p. 8, grifos no original). Argumenta que “periculum in mora é verificado pela insegurança que alguns servidores estão vivenciando, eis que precisam contribuir, mas com a falta de clareza sobre a situação estão receosos com seus futuros direitos previdenciários” e que “( ) também é aferível pelo recolhimento da contribuição, que pelo DF-PREVICOM se limita ao teto do INSS, ao passo que nos termos relatados, como ingressaram no serviço público antes de 01/03/2019, não ficam limitados a esse parâmetro” (ID 26085328, p. 11). Requer, ao final: “( ) a) que seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ATIVO inaudita altera pars, para que seja assegurado a opção dos servidores públicos com ingresso anterior a 01/03/2019 ao regime de previdência complementar instituído pela LC Distrital no 932/2017, aprovada em 01/03/2019, ou prosseguir no antigo Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal; b) no mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para manutenção do efeito suspensivo ativo, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida” – ID 26085328, p. 6, grifos no original. Preparo regular (ID 26085329). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu antecipação de tutela, ID 90834138 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, perigo de dano que não se evidencia. Na origem, o agravante SINPRO/DF requereu concessão de tutela de urgência “sem a necessidade de ouvir a parte adversa, assegurando a opção dos servidores públicos com ingresso anterior a 01/03/2019 ao regime de previdência complementar instituído pela LC Distrital no 932/2017, aprovada em 01/03/2019, ou prosseguir no antigo Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal” (ID 90810833, pp. 10-11). Sobreveio a decisão ora agravada, indeferida a liminar sob o fundamento de não comprovação de urgência justificável à concessão da tutela pleiteada (ID 90834138). Como relatado, o SINPRO/DF alega, nesta sede, que “há urgência na matéria, tendo em vista que os servidores não terão suas contribuições previdenciárias descontadas, ocasionando insegurança jurídica e após o DF deverá cobrar complementação” (ID 26085328, p. 3), que os servidores “( ) estão receosos com seus futuros direitos previdenciários” e que o perigo de dano “( ) também é aferível pelo recolhimento da contribuição, que pelo DF-PREVICOM se limita ao teto do INSS, ao passo que nos termos relatados, como ingressaram no serviço público antes de 01/03/2019, não ficam limitados a esse parâmetro” (ID 26085328, p. 11). Em exame perfunctório em sede de cognição sumária, verifico que as alegações do agravante não se revestem de plausibilidade necessária para fins de antecipação dos efeitos da tutela requerida: perigo de dano que não se revela tão evidente, já que, conforme muito bem definido na decisão agravada, a providência requerida terá reflexos somente com a aposentadoria dos servidores, “( ) ainda que tenham ingressado no serviço público, em outras unidades da federação, antes de 01/03/2019, não há nenhum indício na inicial que qualquer destes está na iminência de se aposentar. ( )” – ID 90834138, p. 1 do processo originário. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo ativo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante SINPRO/DF. À Secretaria da Quinta Turma Cível para incluir no polo passivo da demanda INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – DF-PREVICOM, réus na demanda originária. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora